Tribunal: STF
Processo: AI 853286
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE APRESENTA ILEGÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF. 



    1. Nos termos do § 1º do art. 544 do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 12.322/2010), cabia à parte agravante a correta formação do agravo de instrumento, não se permitindo complementação após a subida dos autos a esta Casa de Justiça, nem a conversão do processo em diligência para corrigir eventual ausência. 



    2. Agravo regimental desprovido.